Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736674-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE JESUS RIBEIRO, ELIZABETH SKVARNAVICIUS, THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO, ANNE CAROLINE ARAUJO DE AZEVEDO APELADO: COPAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto por Thiago de Jesus Ribeiro, Elizabeth Skvarnavicius e Thiago Pascoal Figueiredo e Anne Caroline Araújo de Azevedo contra sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de despejo, julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual c/c multa e pagamento dos aluguéis em atraso e despesas do imóvel, bem como improcedente o pleito reconvencional. Condenou os réus reconvintes ao pagamento da verba sucumbencial, tanto na ação principal como na reconvenção, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça que lhes foi concedida, exceto para Thiago Paschoal Figueiredo, que se insurgiu quanto ao indeferimento da referida benesse. Para tanto, sustenta o equívoco do decisum resistido e postula a sua reforma, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, insta salientar que, como regra, as apelações interpostas contra sentenças proferidas em processos de despejo são processadas apenas no efeito devolutivo (art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91). Por sua vez, o Código instrumentário, em seu artigo 1.012, § 4o, possibilita, em caráter excepcional, a suspensão da eficácia da sentença pelo Relator, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam aos ora apelantes, caso tenham que arcar com a integralidade da condenação imposta. Destaque-se, ainda, que a fundamentação recursal, no que se refere ao pagamento de multa proporcional ao tempo restante em contrato desde a efetiva desocupação do imóvel, abatendo-se da dívida o valor depositado nos autos da ação de consignação em pagamento no 0739742-84.2021.8.07.0001 é, deveras, relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, pode, efetivamente, conduzir à reforma da decisão vergastada. Por conseguinte, o decisum em análise deve ser suspenso até ulterior apreciação deste Colegiado. No que diz respeito à insurgência de Thiago Paschoal Figueiredo, quanto à gratuidade de justiça, registre-se, inicialmente, que tal benefício está normatizado entre os seus art. 98 a 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o do artigo 99 do supracitado Codex confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Assim, na esteira de precedentes jurisprudenciais e doutrinários, o julgador não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual” [1]. Destaque-se, por oportuno, o julgado[2] desta egrégia Corte de Justiça, no qual, a 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/15, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. Na presente demanda, constata-se que o magistrado singular não se convenceu da presença dos pressupostos processuais essenciais à concessão da benesse em tela, por entender, com base na documentação apresentada, que a parte ré aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento. E, assim, indeferiu o pedido gratuidade judiciária postulado. Com base na documentação apresentada, verifica-se que, de fato, a parte requerente não faz jus a hipossuficiência pleiteada, porquanto aufere renda mensal superior ao teto estabelecido na supracitada resolução, no importe bruto de R$ 11.548,45 (onze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), como se vê do contracheque referente ao mês de maio de 2023, decorrente do cargo efetivo de polícia penal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (ID no 48225695, pág. 01). Ademais, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família. Note-se, por oportuno, que os empréstimos consignados desservem, por si só, a justificar a concessão da benesse em questão, até porque foram voluntariamente contraídos. Insta proclamar que a fundamentação recursal no sentido de que a simples afirmação da parte quanto ao seu estado de pobreza, firmada de próprio punho, desserve, por si só, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, e conduzir ao eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão apelada. Isso porque, a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria mantença – a despeito de ser necessária para a concessão da assistência –, é relativa e pode, como acima dito, ser rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. E, in casu, os documentos colacionados não são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, impondo-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. O entendimento ora esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: “Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento” (Acórdão 1407182, 07353535920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1397976, 07154382420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, e conforme consignado no decisum atacado, os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar sua capacidade financeira do recorrente, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao presente apelo, com base no art. 1.012, § 4o, do CPC. Comunique-se ao douto juízo processante. Além disso, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de justiça, determinando ao apelante Thiago Paschoal Figueiredo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159. [2] Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.